Tribunal: TJSP
Processo: 1500494-68.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O apelante sustenta que há provas

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O apelante sustenta que há provas suficientes para a condenação, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para afastar o princípio do in dubio pro reo e justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo insuficientes elementos indiciários ou suposições.
4. O depoimento exclusivo de policiais, quando isolado e não corroborado por outras provas seguras, não é suficiente, por si só, para fundamentar uma condenação.
5. Dúvidas razoáveis quanto à autoria devem ser resolvidas em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
6. Ausente prova concreta e inequívoca da participação do réu na traficância, a absolvição deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando não há prova cabal da autoria delitiva.
2. O depoimento policial, quando isolado e sem outros elementos probatórios robustos, não basta para fundamentar uma condenação criminal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 28, caput, 33, caput, 40, III; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STF, AgR no ARE 1.467.500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1a. Turma, Julgamento em 18.03.2024, DJe: 15.04.2024.